Tribunal: TJES
Processo: 0020722-28.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jedson Soares de Aguiar ME contra sentença que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Luana da Silva Cardoso, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 940,89 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 a título de danos morais. O caso envolve acidente ocorrido em 25.08.2020, nas dependências de academia de ginástica de propriedade da apelante, que resultou em fratura na coluna da autora e agravamento de seu quadro clínico pela ausência de assistência médica adequada e manipulação indevida por funcionários da academia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de falha na prestação do serviço pela academia; (ii) verificar se há nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela autora, bem como as despesas apresentadas;
(iii) avaliar a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever do fornecedor de serviços de reparar os danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa.

A academia, enquanto fornecedora de serviços, possui o dever de garantir a segurança de seus consumidores. No caso, houve omissão e imprudência no atendimento à autora, configurada pela manipulação inadequada da coluna e ausência de assistência médica, circunstâncias que agravaram as lesões decorrentes do acidente.

O nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela autora está devidamente comprovado, sendo inequívoco que o evento danoso ocorreu durante o uso de equipamento da academia, sob supervisão de seus funcionários, e foi agravado pela conduta imprudente destes.

Os danos materiais estão comprovados mediante apresentação de notas fiscais e recibos, totalizando R$ 940,89, referentes a despesas como colete ortopédico e coparticipação em plano de saúde, diretamente vinculadas ao tratamento das lesões causadas pelo acidente.

Quanto aos danos morais, a fixação do valor em R$ 12.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, o impacto na vida pessoal e profissional da autora, e o abalo psicológico decorrente da incerteza sobre as sequelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, cabendo reparação por falhas na prestação do serviço que coloquem em risco a segurança do consumidor.

A omissão no dever de assistência e a conduta imprudente de funcionários configuram falha na prestação de serviço.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1332366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.11.2016, DJe 07.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020722-28.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEDSON SOARES DE AGUIAR 11661115713

APELADO: LUANA DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jedson Soares de Aguiar ME contra sentença que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Luana da Silva Cardoso, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 940,89 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 a título de danos morais. O caso envolve acidente ocorrido em 25.08.2020, nas dependências de academia de ginástica de propriedade da apelante, que resultou em fratura na coluna da autora e agravamento de seu quadro clínico pela ausência de assistência médica adequada e manipulação indevida por funcionários da academia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de falha na prestação do serviço pela academia; (ii) verificar se há nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela autora, bem como as despesas apresentadas; (iii) avaliar a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever do fornecedor de serviços de reparar os danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa.

A academia, enquanto fornecedora de serviços, possui o dever de garantir a segurança de seus consumidores e, no caso, houve omissão e imprudência no atendimento à autora, configurada pela manipulação inadequada da coluna e ausência de assistência médica, circunstâncias que agravaram as lesões decorrentes do acidente.

O nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela autora está devidamente comprovado, sendo inequívoco que o evento danoso ocorreu durante o uso de equipamento da academia, sob supervisão de seus funcionários, e foi agravado pela conduta imprudente destes.

Os danos materiais estão comprovados mediante apresentação de notas fiscais e recibos, totalizando R$ 940,89, referentes a despesas como colete ortopédico e coparticipação em plano de saúde, diretamente vinculadas ao tratamento das lesões causadas pelo acidente.

Quanto aos danos morais, a fixação do valor em R$ 12.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, o impacto na vida pessoal e profissional da autora, e o abalo psicológico decorrente da incerteza sobre as sequelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, cabendo reparação por falhas na prestação do serviço que coloquem em risco a segurança do consumidor.

A omissão no dever de assistência e a conduta imprudente de funcionários configuram falha na prestação de serviço.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1332366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.11.2016, DJe 07.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Luana da Silva Cardoso
em face de
Jedson Soares de Aguiar ME
, decorrente de um acidente ocorrido nas dependências da academia de ginástica de propriedade da apelante.

A apelada alega que, durante a execução de exercícios na barra fixa em 25.08.2020, sofreu queda que resultou em fratura na coluna, tendo a situação sido agravada pela ausência de assistência médica adequada e pela manipulação indevida realizada por funcionários da academia.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido da autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 940,89 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Dessa forma, o núcleo da controvérsia reside na análise da existência de defeito no serviço prestado, do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da apelante, bem como da extensão dos danos materiais e morais.

Pois bem. A pretensão recursal não deve ser acolhida.

Inicialmente, é importante esclarecer que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor , conforme disposto no artigo 2º e no artigo 3º do referido diploma, configurando-se a academia como fornecedora de serviços e a apelada como consumidora.

Nessa perspectiva, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente de culpa, a saber:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Sob esse prisma, importa ressaltar que a academia, enquanto fornecedora de serviços, possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de seus consumidores, conforme estabelece o artigo mencionado.

Na hipótese, verifica-se que a apelada fora levada pelo esposo para atendimento médico, porquanto a academia não providenciou transporte ou assistência, de modo que, durante a consulta inicial, foram constatados sintomas de dor severa e mobilidade reduzida na região lombar.

Nesse contexto, após sofrer a queda, não recebeu assistência adequada, haja vista que, em vez de acionar os serviços médicos competentes, os funcionários da apelante realizaram manipulação indevida da coluna da consumidora, contexto que agravou o quadro clínico (fls. 33/177), caracterizando grave omissão e imprudência.

Isso porque, o diagnóstico realizado por tomografia computadorizada e ressonância magnética confirmou o comprometimento ósseo e medular, em razão de fratura compressiva na vértebra L1, com redução de 30% da altura do platô superior e compressão da medula espinhal (fls. 36), é de se conferir:

Vale mencionar ter sido a paciente submetida a tratamento com uso de colete ortopédico para estabilização da coluna e prevenção de novas lesões, bem como administração de analgésicos e anti-inflamatórios, incluindo medicamentos de alta vigilância como morfina e tramadol.

Nesse cenário, restou devidamente comprovado nos autos que, após período de internação e alta hospitalar, houve afastamento das atividades laborais, acarretando limitações físicas e prejuízos emocionais.

Ademais, o sócio-administrador da academia minimizou o ocorrido, afirmando tratar-se de um "susto de atleta", postura que demonstra o descaso no atendimento à consumidora.

No tocante ao nexo causal, é evidente que as lesões sofridas foram consequência direta do acidente ocorrido durante a utilização de equipamento da academia, sob supervisão de profissionais contratados pela academia, de modo que a ausência de assistência adequada e a conduta imprudente dos funcionários contribuíram para o agravamento das lesões, sendo inequívoca a vinculação entre o evento danoso e o serviço defeituoso prestado.

Exsurge caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do art. 14 o CDC, pois os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

Quanto aos danos materiais, o apelante argumenta que as despesas apresentadas pela autora não estariam comprovadas ou relacionadas ao acidente, entretanto, os documentos anexados aos autos, como notas fiscais e recibos, demonstram cabalmente os gastos realizados, incluindo a aquisição de um colete ortopédico e despesas com coparticipação no plano de saúde, totalizando R$ 940,89 (fls. 30/32).

Acerca dos danos morais, oportuno rememorar que o método mais adequado para o arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre da análise das circunstâncias específicas que envolvem o evento danoso, compreendendo tanto elementos objetivos e subjetivos de concreção quanto o bem jurídico afetado, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

In casu
, a apelada sofreu lesões que implicaram incapacidade temporária para suas atividades laborais, dependência de terceiros para tarefas cotidianas e abalo psicológico significativo decorrente da incerteza sobre a extensão das sequelas.

Nesse cenário, a fixação da indenização no importe de R$ 12.000,00 se mostra adequada, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão dos danos sofridos, inexistindo vício ou excesso que justifique a reforma da sentença ora objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso
e a
ele

nego

provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.